Tribunal: TJMT
Processo: 1012350-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012350-49.2025.8.11.0000
ORIGEM: VARA ÚNICA DE POCONÉ
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE POCONE
AGRAVADO: VALDEMAR LOURENCO DE LIMA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. RESPONSABILIDADE PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Poconé contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando solidariamente ao Estado de Mato Grosso e ao Município que, no prazo de 15 dias, fornecessem o medicamento Clomipramina 75mg ao paciente VALDEMAR LOURENÇO DE LIMA. O agravante sustenta ser de responsabilidade exclusiva do Estado o fornecimento do medicamento, conforme regras de repartição do SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o redirecionamento do cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento ao Estado de Mato Grosso, em razão da repartição de competências do Sistema Único de Saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever solidário de todos os entes federativos (art. 196, CF/88), sendo legítima a imposição da obrigação de fazer a qualquer um deles.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, fixou a responsabilidade solidária dos entes da federação em demandas de saúde, permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de descentralização do SUS.
5. Os Enunciados no 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ corroboram a possibilidade de o juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável pela execução da política pública, conforme a competência administrativa prevista.
6. A Nota Técnica no 317007/2025 atesta que o medicamento Clomipramina 75mg integra o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), sendo de responsabilidade do gestor municipal sua disponibilização.
7. A Portaria MS no 1.555/2013 estabelece que cabe aos municípios o fornecimento dos medicamentos do CBAF, salvo hipóteses excepcionais não demonstradas nos autos, como o alto custo ou a indisponibilidade local.
8. Assim, inexiste ilegalidade na decisão que determinou solidariamente o fornecimento do medicamento e direcionou o cumprimento da obrigação ao Município de Poconé, considerando a responsabilidade prioritária pela atenção básica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no SUS é solidária entre os entes federativos, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. 2. Quando o medicamento integra o Componente Básico da Assistência Farmacêutica, a responsabilidade prioritária pelo fornecimento é do Município. 3. A existência de responsabilidade solidária não afasta o dever do Município em atender à obrigação de fazer, especialmente quando não demonstrada a excepcionalidade da hipótese ou o alto custo do insumo.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198, I; Lei no 8.080/1990, arts. 6o e 17; Portaria MS no 1.555/2013; Código de Processo Civil, art. 300.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012350-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVANTE), VALDEMAR LOURENCO DE LIMA - CPF: 858.999.331-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025